Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-39.2021.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Apelação. Três furtos qualificados por concurso de pessoas, no interior de três estabelecimentos comerciais da cidade de Ituverava, em locais próximos, praticados no mesmo dia. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos representantes das empresas-vítimas e pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, além da confissão espontânea das

Ementa:

Apelação. Três furtos qualificados por concurso de pessoas, no interior de três estabelecimentos comerciais da cidade de Ituverava, em locais próximos, praticados no mesmo dia. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos representantes das empresas-vítimas e pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, além da confissão espontânea das rés Verônica e Hosana. Qualificadora devidamente comprovada. Condenação mantida. Redução das penas. Apelo defensivo parcialmente provido para o fim de reduzir a reprimenda das rés aos patamares de 2 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, calculados no piso legal (ré Verônica), e 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos da sentença (rés Hosana e Daniela).